Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-22.2023.8.11.0039
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-22.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDIVINO TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 910.813.001-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

do consumidor e
processual civil
.
Apelação cível
.
Energia elétrica.
Transferência de débito de terceiro. Dano moral
in
re

ipsa
. Repetição do indébito em dobro. Aplicação da lei n.
14.905/2024
.

Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débito referente a unidade consumidora anteriormente ocupada por terceira pessoa, anulou termo de assunção de dívida, condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos

e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de débito pretérito de terceiro e a suspensão do serviço geram dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro; (
iii
) determinar o regime de juros e correção monetária após a Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3
.
Aplica-se o CDC à relação, sendo o débito de energia elétrica de natureza pessoal, não transferível ao novo titular.

A exigência de assunção de dívida de terceiro configura prática abusiva (art. 39, V, do CDC).

4.
A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo adequado o valor
de R$ 5.000,00
fixado à luz da razoabilidade.

5.
A restituição em dobro é devida quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

6.
A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente, com modulação: até 30/08/2024, incide exclusivamente a SELIC; após, IPCA para correção e SELIC (deduzido o índice) para juros.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A suspensão indevida de energia por débito de terceiro configura dano moral presumido.
2.
A repetição em dobro independe de prova de má-fé quando demonstrada violação à boa-fé objetiva.
3.
A Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos processos em curso, com modulação temporal dos encargos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
676.608/RS, Tema 929; STJ, Tema Repetitivo 1.368; TJMT, AC 1040991-75.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AC 1027965-44.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AC 1002550-93.2023.8.11.0023, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025; TJMT, AC 1039812-14.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A
.

contra decisão do Juízo
da

Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT,
na

Ação Anulatória de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, autos
n
.
1000618-22.2023.8.11.0039
,
ajuizada por
Valdivino Teixeira Campos
, que
declarou a inexistência do débito vinculado ao autor referente à unidade consumidora anteriormente ocupada por terceira pessoa, anulou o termo de assunção de dívida e condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 3.415,14
–
três mil, quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Nas
razões recursais
,
a

apelante

sustenta
a
inexistência de danos morais, argumentando que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, que seria
“
devedor contumaz
”
, e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A inaplicabilidade da repetição em dobro, defendendo que não houve má-fé na cobrança, mas sim
“
engano justificável
”
, invocando a aplicação da Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL para que a restituição ocorra na forma simples.

A
duz, ainda, acerca da
necessidade de aplicação da Lei n
.
14.905/2024, requerendo que os juros de mora e a correção monetária observem a nova sistemática legal, com a incidência da Taxa SELIC.

Diante disso,
requer

a reforma da sentença para
j
ulgar improcedente o pedido de

indenização por danos morais
, ou, s
ubsidiariamente, reduzir o
quantum
; que a restituição seja simples e não em dobro; e que incida as disposições da
Lei n
.
14.905/2024

(ID.
337907909
).

O preparo recursal foi recolhido
(ID.
338496387
).

Em contrarrazões, o apelado

pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos

(ID.
337907915
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
autor/apela
do

Valdivino Teixeira Campos

ajuizou
Ação Anulatória de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

(n.
1000618-22.2023.8.11.0039
), em desfavor da
apelante

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A.
.

O Juízo de origem, em 20/10/2025,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“
O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade da transferência de um débito de consumo de energia elétrica, pertencente ao antigo ocupante de um imóvel, para o novo titular da unidade consumidora, bem como as consequências jurídicas decorrentes de tal ato.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o autor na figura de consumidor e a requerida na de fornecedora de serviços, nos
termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Dessa forma, a análise do caso deve ser pautada pelos princípios e regras do microssistema consumerista, que visa proteger a parte vulnerável da relação, garantindo o equilíbrio contratual e a reparação integral de danos.

Um dos princípios basilares da Política Nacional das Relações de Consumo é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, conforme dispõe o artigo 4º, inciso I, do CDC. Tal vulnerabilidade não é apenas econômica, mas também técnica e informacional.

No caso dos autos, a condição de vulnerabilidade do autor é manifesta. Trata-se de pessoa simples, com profissão de
desossador
, que, conforme alegado e não refutado, possui baixa escolaridade e parco conhecimento sobre os meandros de procedimentos administrativos e contratuais.

É incontroverso nos autos que o débito parcelado, cuja cobrança se questiona, foi originado em período anterior à ocupação do imóvel pelo autor, sendo de responsabilidade da antiga titular, Sra.
Cleidiane
de Melo Campos. A própria documentação da requerida (ID 117369800) demonstra que a apuração da irregularidade que gerou a dívida foi direcionada à antiga consumidora.

A obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), e não real (
propter
rem). Isso significa que a dívida está vinculada à pessoa que efetivamente utilizou o serviço e firmou o contrato com a concessionária, não acompanhando o imóvel em caso de mudança de titularidade.

A concessionária de serviço público dispõe de meios próprios e adequados para realizar a cobrança de seus créditos diretamente do devedor originário, não sendo lícito transferir essa responsabilidade para terceiros que não participaram da relação contratual que deu origem ao débito.

A conduta da requerida, ao condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora à assunção, pelo novo morador, de dívida pretérita de terceiro, configura prática abusiva, vedada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 39, inciso V, do CDC, proíbe o fornecedor de "exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva". A imposição de pagamento de dívida alheia como condição para a prestação de um serviço essencial é, sem dúvida, uma vantagem excessiva e indevida.

Ademais, o artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal, considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Ainda que o autor tenha aposto sua assinatura em um termo de aceite ou confissão de dívida, tal ato não possui o condão de validar a cobrança. A manifestação de vontade, para ser válida, deve ser livre, consciente e informada.

No contexto fático apresentado, a assinatura do autor foi obtida em um cenário de clara assimetria informacional. A requerida, detentora do conhecimento técnico e jurídico, não cumpriu com seu dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A simples entrega de um calhamaço de papéis para assinatura, sem a devida explicação sobre a natureza e as consequências do ato, especialmente a um consumidor vulnerável, vicia o consentimento e torna o negócio jurídico anulável por erro substancial, nos termos do Código Civil.

A boa-fé objetiva, princípio norteador de todas as relações contratuais, impõe às partes um dever de lealdade, transparência e cooperação. A requerida violou frontalmente este princípio ao se aproveitar da simplicidade do autor para lhe imputar uma obrigação que sabia ser indevida.

A alegação da defesa de que o autor "negociou" as faturas não se sustenta,
pois
a negociação ocorreu sobre uma premissa fática e jurídica viciada: a de que o autor era devedor. A suposta negociação foi, na verdade, uma tentativa desesperada do consumidor de evitar o corte de um serviço essencial, diante da cobrança que lhe foi imposta.

Portanto, a transferência do débito da antiga titular para o autor é ilegal, e o termo de assunção de dívida é nulo, não produzindo qualquer efeito jurídico.

Consequentemente, a cobrança realizada pela requerida foi indevida, o que nos leva à análise do pedido de repetição de indébito.

O autor comprovou o pagamento de diversas faturas que incluíam o parcelamento da dívida de terceiro, totalizando o valor de R$ 1.707,57 (ID 117369798).

O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A conduta da requerida não pode ser classificada como engano justificável. A transferência de débito de terceiro para o novo consumidor é uma prática reiteradamente reconhecida como ilegal, não se tratando de um erro escusável, mas de uma política comercial abusiva que visa transferir o risco da inadimplência para a parte mais fraca da relação.

A má-fé da fornecedora é evidente, pois tinha plena ciência de quem era o verdadeiro devedor e, mesmo assim, optou por impor a cobrança ao autor, valendo-se de sua posição dominante no contrato de adesão.

Dessa forma, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, como medida de reparação pelo dano material sofrido e como sanção pedagógica para desestimular a reiteração da prática abusiva.

Passa-se à análise do pedido de indenização por danos morais.

O dano moral é a lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a imagem e a tranquilidade, que causa sofrimento, angústia e abalo psicológico relevante.

Para a sua configuração, é necessária a presença de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

O ato ilícito da requerida está consubstanciado na cobrança indevida de débito de terceiro, na imposição de assunção de dívida por meio de vício de consentimento e na consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O dano moral, no caso em tela, é presumido (in
re

ipsa
), decorrendo da própria gravidade dos fatos.

A energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável para a vida digna no mundo contemporâneo. Sua interrupção indevida causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, afetando a rotina, a segurança, a saúde e o bem-estar do consumidor e de sua família.

O autor foi privado de um bem essencial por uma dívida que não era sua, em decorrência de uma conduta abusiva da concessionária. Tal situação, por si só, já é suficiente para gerar um abalo moral indenizável.

Além disso, a requerida negativou o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme alegado na inicial e não impugnado especificamente na contestação, o que agrava a ofensa à sua honra e reputação.

Soma-se a isso o desvio produtivo do consumidor, que ocorre quando o fornecedor, ao descumprir sua obrigação, obriga o consumidor a desperdiçar seu tempo e energia para solucionar um problema que não foi por ele criado. O autor buscou a via administrativa, enviou ofício por meio da Defensoria Pública e, por fim, precisou ajuizar a presente ação, despendendo tempo
que poderia ser utilizado em seu trabalho, lazer ou convívio familiar.

A conduta da requerida, portanto, causou ao autor angústia, humilhação e impotência, violando sua dignidade como pessoa humana, direito fundamental previsto na Constituição Federal.

Na fixação do quantum indenizatório, este Juízo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de compensar a vítima pelo sofrimento e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando as circunstâncias do caso, especialmente a essencialidade do serviço interrompido, a negativação indevida e o descaso da requerida em solucionar o problema administrativamente, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado na inicial mostra-se excessivo.

Este Juízo entende como justo e razoável o arbitramento da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios mencionados.

Diante de todo o exposto, a procedência parcial dos pedidos é a medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a inexistência do débito oriundo do parcelamento em nome da Sra.
Cleidiane
de Melo Campos em relação ao autor,
VALDIVINO TEIXEIRA CAMPOS
, e, por conseguinte, anular o termo de assunção de dívida firmado entre as partes. A requerida deverá se abster de realizar novas cobranças referentes a este débito e, caso o nome do autor tenha sido negativado por esta dívida, deverá providenciar a sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.

b) Condenar a requerida
, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., a restituir ao autor, em dobro, a quantia de R$ 1.707,57 (um mil, setecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 3.415,14 (três mil, quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) Condenar a requerida,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., a pagar ao autor, a
título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data da primeira cobrança indevida).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que se fixam em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”
(ID.

337907907
).

Irresignada, a

requerida
interpôs o presente recurso

visando a reforma
parcial
da sentença.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

A presente hipótese trata acerca da
legalidade da cobrança imputada ao
autor/a
pelado e das consequências jurídicas dela decorrentes, notadamente o dever de indenizar e a modalidade de restituição dos valores pagos.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A questão de fundo, portanto, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC), do dever de informação e da proteção contra práticas abusivas.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o débito de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), não se vinculando ao imóvel (
propter
rem
). Portanto, a obrigação de pagamento recai sobre quem efetivamente utilizou o serviço.

No caso em tela,
é fato incontroverso que o débito parcelado, cuja cobrança se questiona, originou-se em período anterior à ocupação do imóvel pelo
a
pelado, sendo de responsabilidade da antiga titular, Sra.
Cleidiane
de Melo Campos.

A conduta da concessionária, ao condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora à assunção, pelo novo morador, de dívida pretérita
de terceiro, configura prática manifestamente abusiva, vedada pelo artigo 39, V, do CDC, que proíbe o fornecedor de
“
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
”
.

Assim, a cobrança foi indevida e a subsequente suspensão do fornecimento de energia, dela decorrente, constituiu ato ilícito. A alegação de que o
a
pelado seria
“
devedor contumaz
”
revela-se uma tentativa de desviar o foco da ilicitude primordial, pois o inadimplemento que culminou no corte foi causado pela própria cobrança ilegal imposta pela
a
pelante.

A apelante
i
nsurge-se
, em verdade,
contra a
condenação por danos morais
, alegando exercício regular de direito e a inexistência de abalo psíquico.

Entretanto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito que não pertence legitimamente ao consumidor (ou cuja assunção foi viciada) transcende o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse cenário, a suspensão indevida de um serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica,
configura falha na prestação do serviço e
acarreta dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação.

A privação de energia afeta diretamente a dignidade, a saúde e o bem-estar do indivíduo e de sua família, extrapolando, em muito, a esfera do mero dissabor.

Consoante entendimento
d
est
e e. Tribunal de Justiça
, a suspensão indevida de energia elétrica enseja reparação moral.

Nesse sentido:

“
o corte

indevido de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, independentemente de

comprovação de prejuízo concreto, diante da violação direta à dignidade da pessoa

humana.
”
(TJMT, AC
1040991-75.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

Em situação semelhante, igualmente decidiu:
“
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por
débito pretérito
configura falha na prestação do
serviço e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), especialmente por se tratar de serviço público essencial.
”
(TJMT,
1027965-44.2023.8.11.0002
,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
)
– destaquei.

No que tange ao
quantum
indenizatório
,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da
a
pelante, a essencialidade do serviço interrompido e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito.

O montante cumpre sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor
.

Sob outro viés, a

a
pelante pleiteia a
restituição na forma simples
, alegando ausência de má-fé e
“
engano justificável
”
, com base na Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (
EAREsp
676.608/RS), firmou a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé ou dolo), bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

A
transferência de débito de terceiro para o novo titular da unidade consumidora, valendo-se da vulnerabilidade deste,
como ocorreu no presente caso,
é conduta flagrantemente contrária à boa-fé objetiva. Não se trata de erro escusável ou engano justificável, mas de prática abusiva reiterada.

Frise-se que
a matéria é reiteradamente decidida em desfavor das concessionárias, tratando-se de prática comercial abusiva e cientemente ilegal.

A regulamentação administrativa da ANEEL não pode se sobrepor à norma legal consumerista (CDC) e à interpretação vinculante do STJ.

A propósito
, este e. Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável pela concessionária
”
(TJMT,
AC
1002550-93.2023.8.11.0023,
Rel.ª Des.ª

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
19/11/2025
).

Assim, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Por fim, a a
pelante requer a
aplicação da Taxa SELIC
para fins de juros e correção monetária, invocando a
Lei n
.
14.905/2024
, que alterou o Código Civil.

Nesse ponto assiste razão à apelante.

A Lei n
.
14.905/2024, vigente a partir de 30/08/2024, modificou o art. 406 do Código Civil para estabelecer que, quando não convencionados, os juros legais serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponderá à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Trata-se de norma de ordem pública, com aplicação imediata aos processos em curso, respeitada a irretroatividade quanto aos períodos anteriores à sua vigência.

Considerando que a sentença foi proferida em outubro de 2025, a nova legislação já estava vigente.

Este entendimento, ademais, já se encontra alinhado aos recentes julgados desta
e.
Corte de Justiça, que têm aplicado a modulação temporal para a incidência dos encargos. Para o período anterior à vigência da nova lei, prevalece o entendimento consolidado pelo
c. STJ
no Tema Repetitivo 1.368, segundo o qual a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por já englobar juros e correção, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Sobre o tema, segue precedente

do TJMT
:

“
Aplica-se a L. nº 14.905/2024 aos

processos em curso, adotando-se o IPCA como índice de correção monetária e a

taxa Selic como juros legais, a partir de sua vigência.
”
(AC
1039812-14.2021.8.11.0002,
Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

Nesse c
ontexto
, a sentença merece parcial reforma neste ponto específico, para determinar que a atualização dos valores da condenação observe a seguinte sistemática:
p
ara o período anterior a 30
/08/
2024
, a
atualização dos valores da condenação (danos materiais e morais) deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

A partir
desse marco temporal, a
atualização monetária será calculada com base no IPCA, e os juros de mora incidirão segundo a Taxa SELIC, deduzido o referido índice de correção, em estrita observância aos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas
para

reformar a sentença no que tange aos consectários legais da condenação, determinando que a atualização dos valores devidos observe a modulação temporal decorrente da Lei n
.
14.905/2024: para o período anterior a 30
/08/
2024, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (vedada a cumulação com outros índices), e, a partir de 30
/08/
2024, a atualização monetária será calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC (deduzido o índice de correção), mantendo, no mais, a sentença incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026